Tribunal: TJSP
Processo: 1003788-41.2018.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000240423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003788-41.2018.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante FARMA
LOGISTICA E ARMAZENS GERAIS LTDA, é apelado ATLANTIS LOGISTICA,
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, deram provimento ao recurso. Vencidos o 3o
Desembargador, que declara, e o 4o, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO, SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de abril de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 18710
Apelação no 1003788-41.2018.8.26.0271 Processo Digital
Comarca: Itapevi
Apelante: Farmalogística e Armazenagens Ltda. (Farma Logística e Armazéns Gerais Ltda)
Apelada: Atlantis Logística, Importadora e Exportadora Ltda.
Juíza: Márcia Blanes
Apelação. Embargos à execução. Recurso que impugna apenas a
quantia arbitrada a título de honorários advocatícios sucumbenciais.
Valor atribuído à causa é determinado, não é inestimável, irrisório
ou muito baixo. Honorários que devem ser fixados com base no
disposto no art. 85, §2o, do CPC e não equitativamente. Sentença
parcialmente reformada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
355/357, objeto de embargos de declaração rejeitados a fls. 363, cujo relatório adoto em
complemento, que julgou procedentes os embargos à execução opostos por Farmalogística e
Armazenagens Ltda contra Atlantis Logística Importadora e Exportadora Ltda. e declarou
extinto o feito, com análise de mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo
Civil, reconhecendo a nulidade do título executivo judicial que amparou a execução em apenso
(autos no 100730758.20170. Em consequência, julgou extinta a execução que tramita entre as
partes por inexistir título executivo extrajudicial, por força do artigo 803 inciso I do CPC. Em
razão da sucumbência, a exequente/embargada foi condenada ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em R$10.000,00, com
fundamento no artigo 85, parágrafo oitavo do CPC, considerando o rápido trâmite destes
embargos.
Inconformada, Bornhausen & Zimmer Advogados, por seus sócios
advogados da executada/embargante, apela sustentando, em síntese, a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. Destaca que a exequente ajuizou
execução em 29/11/2017 com vistas a exigir crédito relacionado ao relacionamento comercial
entre as empresas no valor de R$975.713,09, com valores de 2017 e, opostos embargos à
execução, estes foram julgados procedentes, extinguindo-a, todavia, a sentença fixou os
honorários advocatícios no valor de R$10.000,00, representando 1% do valor da causa. Diz que
os embargos de declaração opostos não foram acolhidos, razão pela qual interpõe recurso de
apelação, pleiteando a majoração dos honorários advocatícios fixados. Argumenta que a
sentença foi proferida após a entrada em vigor do novo CPC e que a condenação da Atlantis ao
pagamento de honorários de sucumbência deveria ter sido aplicada com base nas normas
trazidas pela Lei no 13.105/2015, respeitando-se os parâmetros trazidos pelo artigo 85
(parágrafos 1o e 2o) do NCPC. Aduz que a incidência do parágrafo 8o, do artigo 85, ou seja, a
apreciação equitativa, somente se dá nas hipóteses das causas serem de “inestimável ou
irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”, o que não
é o caso dos autos. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença no ponto em que
trata do pagamento de honorários de sucumbência, a fim de que seja fixada a condenação de
acordo com as previsões d parágrafo 2o do artigo 85 do CPC/15 (fls. 365/373).
Recurso tempestivo, anotado o preparo (fls. 374/375).
A exequente/embargada apresentou contrarrazões pleiteando a
manutenção da sentença (fls. 378/384).
Intimada, a apelante providenciou o recolhimento do complemento do
preparo proporcional à pretensão econômica buscada (fls. 389 e 392/394).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre embargos à execução.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença apelada foi disponibilizada no DJe de 02/09/2019 (fls. 364), na vigência do novo
Código de Processo Civil, de modo que o recurso deve ser analisado pelos parâmetros nele
previstos. O enunciado no 3, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, destaca:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos
os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
A r. sentença recorrida, respeitada a convicção da MMa Juíza de
primeiro grau, deve ser parcialmente reformada.
O recurso cinge-se a respeito do valor fixado a título de honorários
advocatícios sucumbenciais.
No presente caso, o arbitramento dos honorários advocatícios no
valor de R$ 10.000,00 não observou o disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
que dispõe:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo
de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
Inexistindo condenação ou proveito econômico obtido, a base de
cálculo adotada para a fixação dos honorários deve ser o valor da causa, que, no caso, não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inestimável, irrisório ou muito baixo, pois corresponde ao valor do débito executado de R$
975.713,09, sem atualização (fls. 12) e conforme indicado pela apelante. Deste modo, é
inaplicável o arbitramento dos honorários por equidade, previsto no art. 85, § 8o, do CPC.
A propósito:
“Ao proferir sentença, o juiz não pode fixar percentual menor de 10
%, tampouco maior de 20 %; também não pode fixar os honorários
em valor certo (p.ex., em R$ 10.000,00) (ressalva para o item
'Honorários nas causas de valor inestimável ou irrisório',
discriminado linhas abaixo). Deve, sim, definir percentual (entre 10 e
20 %) a incidir sobre uma das bases acima expostas ('o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa'). Se o juiz, no caso
concreto, incorrer em qualquer das condutas acima, negará vigência
ao § 2o do art. 85. Essa questão poderá ser objeto de recurso de
apelação e, depois, se o tribunal de 2o grau não corrigir o desacerto
da sentença, poderá ainda ser submetida à apreciação do Superior
Tribunal de Justiça, Corte que, acredita-se, cumprindo sua função de
guardiã da integridade da lei federal, deverá, desde logo, retificar o
erro de julgamento substituindo o valor certo por percentual ou, se
for necessário o reexame de fatos e provas para a definição do
percentual, determinar a devolução dos autos ao 2o grau. Note-se que
aferir se o ato do tribunal local de manter a fixação de honorários
em valor certo e não em percentual como impõe o § 2o do art. 85
é questão de direito e, como tal, sujeita-se ao controle do Superior
Tribunal de Justiça” (Breves Comentários ao Novo Código de
Processo Civil, Revista dos Tribunais, 3a edição, art. 85, páginas 348
e 349, obra coordenada por Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie
Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas).
O C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS
REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL
OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, §
8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu
expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do
julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos
honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no
CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de
pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em
que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e
(a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no
CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o
proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando
(b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação
dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de
critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos
honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das
hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes
bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.85,
§ 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por
apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do
referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de
que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no
patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre
o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou
(III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se
permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para
as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o
valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/
Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
13/02/2019, DJe 29/03/2019).
No mesmo sentido: Ag Int no AREsp 1.187.650/SP; 1.191.051/DF;
Ag Int nos EDcl no AREsp 1.028.484/MS; REsp 1.731.617/SP.
Este E. Tribunal, na mesma linha de entendimento, decidiu:
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Embargos à execução - Causa
em que é possível aferir o proveito econômico Fixação entre 10 a
20% sobre o valor da condenação - Apreciação de acordo com as
balizas dispostas nos incisos do §2o, do artigo 85, do novo CPC:
Nas causas em que for possível aferir o proveito econômico, os
honorários advocatícios dos embargos à execução deverão ser
arbitrados entre 10 a 20% sobre o valor da condenação, com
observância das balizas impostas nos incisos do §2o, do artigo 85, do
novo
CPC.
RECURSO
PROVIDO.”
(Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1072571-84.2016.8.26.0100; Relator: NELSON JORGE JÚNIOR;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
41a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/02/2018; Data de Registro:
22/02/2018).
“Apelação. Embargos à execução. Honorários advocatícios fixados
por equidade com fundamento no art. 85, §8o, do CPC.
Inadmissibilidade, em regra. O valor atribuído à causa é
determinado, não é inestimável, irrisório ou muito baixo,
determinando a incidência do disposto no art. 85, §2o, do CPC.
Sentença
reformada.
Recurso
provido.”
(Apelação
1097461-87.2016.8.26.0100; desta relatoria; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25a Vara Cível; Data
do Julgamento: 24/10/2017; Data de Registro: 24/10/2017).
“Honorários advocatícios. Sentença de cunho condenatório em causa
com proveito econômico relevante. Impossibilidade de arbitramento
com base em equidade. Aplicação do artigo 85, § 2o do CPC.
Pretensão de fixação entre os percentuais indicados no CPC. Apelo
provido.” (Apelação 1001288-70.2016.8.26.0368; Relator: RUY
COPPOLA; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de
Monte Alto - 1a Vara; Data do Julgamento: 31/08/2017; Data de
Registro: 01/09/2017).
“Ação inibitória e indenizatória Marca - Identidade plena não
caracterizada- Concorrência desleal Não configurada - Sentença
mantida
Honorários advocatícios - Fixação por equidade -
Impossibilidade Exegese do disposto nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do
CPC de 2015
Redução que se impõe Recurso parcialmente
provido.” (Apelação 1013703-43.2016.8.26.0576; Relator: FORTES
BARBOSA; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de São José do Rio Preto - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/08/2017; Data de Registro: 16/08/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“EMBARGOS À EXECUÇÃO Sentença que julgou procedentes os
embargos à execução e condenou a exequente ao pagamento
honorários advocatícios arbitrados em R$2.000,00 Pretensão à
majoração
da
condenação

Arbitramento
de
honorários
advocatícios por apreciação equitativa dá-se, apenas, por exceção (§
8o, do art. 85 CPC) - Honorários que devem ser fixados entre 10% e
20% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do
CPC/15
Recurso provido. RECURSO PROVIDO.” (Apelação
0004965-93.2014.8.26.0466; Relator: ROBERTO MAC CRACKEN;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Pontal - 1a
Vara; Data do Julgamento: 22/06/2017; Data de Registro:
28/06/2017).
“SUCUMBÊNCIA. Honorários advocatícios. Arbitramento por
equidade. Impossibilidade. Causa que não se enquadra no art. 85, §
8o, do NCPC. Fixação nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC. Recurso
provido.” (Apelação 1000704-93.2016.8.26.0435; Relator: GILSON
DELGADO MIRANDA; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito
Privado; Foro de Pedreira - 1a Vara; Data do Julgamento: 05/06/2017;
Data de Registro: 07/06/2017).
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Pretensão do embargante de que os
honorários devidos pelo embargado sejam arbitrados em percentual
sobre o proveito econômico obtido Arbitramento por equidade que
deve ocorrer por exceção, nos termos do que dispõe o artigo 85, § 8o,
do Novo CPC Sentença reformada no tocante à sucumbência -
Fixação sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85,
§
2o,
do
Novo
CPC.
Recurso
provido.”
(Apelação
1001656-54.2016.8.26.0053; Relator: OSCILD DE LIMA JÚNIOR;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 16/05/2017; Data de Registro: 30/05/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargos à execução Executado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excluído do polo passivo da lide - Honorários advocatícios
arbitrados, por equidade, em R$ 2.000,00 Inconformismo - Verba
honorária irrisória e que não remunera dignamente os serviços
prestados pelo advogado Aplicação do percentual mínimo de 10%
do proveito econômico, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/2015 -
Critério da equidade limitado às hipóteses em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa
for muito baixo, circunstâncias que não se fazem presentes -
Honorários sucumbenciais majorados -- Recurso parcialmente
provido”. (Agravo de Instrumento 2022774-97.2017.8.26.0000;
Relatora: JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 19/05/2017; Data de Registro:
19/05/2017).
Assim, considerando-se a natureza da causa, o trabalho realizado
pelos patronos da executada/embargante e o tempo exigido para o desempenho de suas
atividades, arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor do débito exequendo (R$
975.713,09 fls. 12), o qual deverá ser devidamente atualizado por ocasião do pagamento pela
Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, tendo em vista que a fixação é consentânea com as
peculiaridades do caso e com o artigo acima mencionado.
Destarte, o recurso da sociedade de advogados dos patronos da
executada/embargante, ora apelante, deve ser provido, mantendo-se, no mais, a r. sentença
recorrida pelos seus fundamentos e pelos ora acrescentados.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003788-41.2018.8.26.0271
Comarca: Itapevi
Apelante: Farmalogística e Armazenagens Ltda. (Farma Logística e Armazéns Gerais
Ltda)
Apelada: Atlantis Logística, Importadora e Exportadora Ltda.
Juiz (a) de 1o grau: Márcia Blanes
DECLARAÇÃO DE VOTO, No 13831
Respeitado o entendimento, divirjo.
Preceitua o art. 85, § 8odo NCPC, que:
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor
dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos
incisos do § 2o”.
O desiderato do legislador foi garantir um mínimo de retribuição
financeira para as hipóteses objetadas na norma para prevenir aviltamento da atividade
da advocacia, e não impedir que haja arbitramento por equidade quando presentes
elementos a exigir sua prevalência em detrimento da norma de fixação pelos limites de
10 a 20% sobre o valor da causa ou do proveito obtido na ação; do contrário teria
expressamente regrado.
Se o arbitramento por apreciação equitativa é possível para os
casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, e ainda quando o valor
da causa for muito baixo, nada está a impedir que o dispositivo mereça interpretação
extensiva, com vistas a obviar enriquecimento sem causa do patrono do vencedor e
gravame excessivo ao vencido.
A esse propósito, vale transcrever trecho de artigo de autoria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FÁBIO JUN CAPUCHO (“Honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda
Pública for parte: sistemática do novo Código de Processo Civil”):
“Porém, em que pese o escalonamento adotado, uma vez que o critério
eleito como central para o arbitramento dos honorários sucumbenciais foi
o da dimensão econômica do objeto da ação, não está afastada a
possibilidade de se atingir valores vultosos sem que a fixação se justifique
plenamente à luz do trabalho efetivamente realizado. Com efeito, não se
pode perder de vista que os honorários advocatícios sucumbenciais visam
a contraprestação do trabalho do advogado no caso concreto, devendo a
sua qualidade operar como critério primordial para a fixação do valor
devido pelo vencido. Todavia, tendo sido adotados percentuais mínimos
para cada faixa de valor, o magistrado se verá constrangido, por vezes, a
adotá-lo independentemente da correspondência entre o valor resultante
da fórmula e a justa remuneração pelo trabalho realizado. Note-se,
ademais, que a possibilidade de fixação por apreciação equitativa do juiz
foi reservada, no novo CPC, para a hipótese de valores reduzidos,
deixando a descoberto a situação de o juiz se deparar com valores
expressivos como base de cálculo. Como a vedação do enriquecimento
sem causa é um princípio jurídico consolidado, no entanto, acredita se que
ainda assim poderá o juiz, mediante adequada fundamentação, promover
a redução que se fizer necessária para evitar a ocorrência de desvio,
consistente em arbitramento superior ao valor corrente em mercado para
igual serviço.” (in “Honorários Advocatícios”, COELHOS, Marcus
Vinicius Furtado (coord.), CAMARGO, Luiz Henrique Volpe (coord.),
Salvador: JusPODIVM, 2015, p. 397).
Transcreve-se, a respeito, posição congruente exarada no
julgamento
da
Apelação
1070075-19.2015.8.26.0100,
sob
a
relatoria
da
Desembargadora Lígia Araújo Bisogni, da 14a Câmara de Direito Privado desta Corte,
aos 13/02/2017:
“Cingindo-se a irresignação recursal quanto à verba honorária, cabe
registrar que têm por finalidade remunerar o trabalho dos patronos, e
como regra a base de cálculo para a apuração da verba honorária deve
ser o valor da condenação ou do valor atualizado da causa, conforme
preceitua o §2o, do art. 85, do CPC. Todavia, na hipótese há permissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legal para que os honorários sejam fixados consoante apreciação
equitativa do juiz, inclusive nas hipóteses de substituição de parte ilegítima
(art. 338, parágrafo único, c.c. art. 85, §8o do NCPC), atendidas as
normas dos incisos I a IV, do § 2o, do art. 85. Saliento que, não obstante o
legislador não ter feito referência expressa à fixação dos honorários por
equidade para as ações de valor da causa elevado como no presente caso
(valor da causa de R$ 181.199,35 - pág. 09), é certo que a adoção deste
critério constitui conduta razoável, uma vez que a fixação por equidade
vale também para circunstâncias em que o valor da causa é irrisório ou
inestimável. Nessa senda, porquanto a norma objetiva evitar que o
advogado não seja remunerado de forma injusta (em valor ínfimo),
também deve ser seu objetivo não remunerá-lo de forma desproporcional
ao trabalho executado. Por conseguinte, e considerando que fora
proclamada a ilegitimidade de parte em relação aos coembargantes
(pessoa física), a fixação dos honorários advocatícios de forma diversa
poderia acarretar enriquecimento ilícito, que é vedado pelo ordenamento
jurídico.
Portanto, não comporta acolhimento a pretensão dos coembargantes de
majoração da verba honorária sob o patamar descrito no art. 85, §2o, do
NCPC, ressaltando-se que neste caso deve-se adotar o critério do atual
art. 85, §8o, do NCPC (antigo art. 20, §4o, do CPC), pois, como lecionam
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, “por causas onde não
houver condenação devem ser entendidas aquelas que culminam com
sentença meramente declaratória (incluídas aqui as que julgam
improcedente ação condenatória) ou constitutiva. Nestas não há valor da
condenação para servir de base para a fixação dos honorários. O juiz
deverá servir-se dos critérios das alíneas do CPC 20, §3o para fixar a
verba honorária” (cf. notas 21 in Código de Processo Civil Comentado em
Legislação Extravagante, 10a edição, São Paulo, Revista dos Tribunais,
2008, p. 224) (grifei)”.
Nessa quadra, atento ao grau de zelo profissional, considerando
que a lide não apresentou maior complexidade e delongas, atento aos elementos
qualitativos de que trata o § 2o do art. 85 do Novo Código de Processo Civil, por
aplicação extensiva do § 8o do art. 85 do NCPC, adequado resulta manutenção desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regime adotado no julgado de origem e o valor arbitrado da paga.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
1
1
Acórdão
s Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
1038FA00
1
2
1
5
Declaraç
ões de Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO
9CC0DBA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003788-41.2018.8.26.0271 e o código de confirmação da tabela acima.